Tribunal: TJMT
Processo: 0056158-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056158-81.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO DIAS (EMBARGADO), FERNANDO EUGENIO ARAUJO - CPF: 693.576.171-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO ANTONIO DIAS registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO DIAS - CPF: 541.011.318-72 (EMBARGADO), NEISI LEONOR DE PINHO DIAS - CPF: 109.146.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM VIDA. ÓBITO ANTERIOR À ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida do executado em vida, afastando o redirecionamento ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar expressamente dispositivos do CPC relativos à constituição da relação processual e efeitos da propositura da ação; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação do art. 131, III, do CTN sobre a responsabilidade do espólio; (iii) determinar se existe contradição na aplicação da Súmula 392 do STJ e na conclusão pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio exige prévia citação válida do devedor, inexistente no caso.

4. A formação da relação jurídica processual depende da citação válida, sendo este o marco que permite eventual sucessão ou redirecionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A ausência de citação impede a angularização da relação processual e configura falta de pressuposto processual, inviabilizando a substituição do polo passivo.

6. O art. 240, §3o, do CPC não afasta a necessidade de citação válida, limitando-se a tratar de efeitos relacionados à prescrição e à demora do serviço judiciário.

7. A responsabilidade do espólio prevista no art. 131, III, do CTN pressupõe relação processual regularmente constituída, o que não ocorre na hipótese.

8. Não há contradição na aplicação da Súmula 392 do STJ, pois o entendimento adotado é coerente com a impossibilidade de alteração do sujeito passivo sem citação válida.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente, o que ocorre no caso.

10.A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A citação válida do devedor constitui pressuposto indispensável para a formação da relação processual e para o redirecionamento da execução fiscal ao espólio.

2. O óbito do executado antes da citação impede a angularização da relação processual e inviabiliza a sucessão ou substituição do polo passivo.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.022; 2o; 240, §§1o e 3o. CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.10.2013; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, ante a ausência de citação válida do executado em vida,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por impossibilidade de redirecionamento ao espólio.

Irresignado, o Município de Cuiabá opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não houve manifestação expressa acerca da aplicação dos arts. 2o e 240, §§1o e 3o, do CPC, defendendo que a relação processual se constitui com a propositura da ação e que a demora na citação não pode ser imputada ao ente público, bem como aponta omissão quanto à incidência do art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, no que tange à responsabilidade do espólio pelos débitos do de cujus, além de alegar contradição na aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o caso concreto trata de sucessão processual e não de modificação indevida do sujeito passivo .

O espólio, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia e que a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, especialmente no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal somente é possível quando o falecimento do devedor ocorre após sua citação válida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares
:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de citação válida do executado em vida, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, posteriormente integrado por acórdão que acolheu embargos de declaração opostos pela parte adversa para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal .

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, alegando que não houve enfrentamento expresso acerca da aplicação dos arts. 2o e 240, §§1o e 3o, do Código de Processo Civil, no tocante ao momento de constituição da relação processual e aos efeitos da propositura da ação, bem como quanto à incidência do art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, no que se refere à responsabilidade do espólio pelos débitos do de cujus, além de apontar contradição na aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando tratar-se de hipótese de sucessão processual, e não de modificação do sujeito passivo.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a integrar ou aclarar decisões judiciais quando nelas se verifiquem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de matéria já decidida, sob pena de indevida utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal.

No caso em exame, verifica-se, inicialmente, que o recurso é tempestivo, tendo em vista o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, bem como foi interposto por parte legítima e contra decisão judicial passível de impugnação por meio de embargos declaratórios, razão pela qual deve ser conhecido. Superada a admissibilidade, passa-se à análise das alegações deduzidas pelo embargante, as quais, todavia, não merecem acolhimento.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro ao enfrentar a controvérsia central, firmando conclusão no sentido da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes da sua citação válida.

A tese sustentada pelo embargante — de que a relação processual se constitui com o ajuizamento da ação e que, por isso, seria admissível a sucessão processual — foi devidamente superada pelo entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a formação válida da relação jurídica processual exige a citação do devedor, sendo este o marco que viabiliza eventual redirecionamento.

Nesse contexto, o acordão embargado não se mostra omisso, tampouco contraditório, pois adotou fundamentação suficiente e coerente, em consonância com a orientação dominante de que
não é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o óbito ocorre antes da citação do executado
, justamente porque não houve a angularização da relação processual.

Com efeito, o próprio acórdão embargado assentou que a ausência de citação válida impede a formação da relação processual triangular, o que inviabiliza a substituição do polo passivo, não se tratando, portanto, de mera sucessão processual, mas de verdadeira ausência de pressuposto processual.

No que se refere à invocação do art. 240, §3o, do CPC, também não se verifica omissão, porquanto referido dispositivo trata da proteção da parte contra prejuízos decorrentes da demora imputável ao serviço judiciário, especialmente para fins de interrupção da prescrição, não tendo o condão de afastar a exigência de citação válida para a formação da relação processual, tampouco de autorizar o redirecionamento da execução fiscal em hipóteses não admitidas pela jurisprudência consolidada.

No tocante à alegação de omissão quanto ao art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, igualmente não se verifica o vício apontado, uma vez que o acórdão embargado, ao concluir pela impossibilidade de redirecionamento da execução, implicitamente afastou a aplicação do referido dispositivo no caso concreto, diante da inexistência de relação processual validamente constituída. A responsabilidade tributária do espólio, embora prevista em lei complementar, pressupõe a regular constituição da relação processual, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual não há falar em omissão.

No que concerne à alegada contradição na aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, não se identifica qualquer incoerência interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso.

Isso porque o acórdão utilizou a referida súmula como fundamento complementar, em consonância com o entendimento de que não se admite a modificação do sujeito passivo da execução fiscal sem a prévia formação da relação processual, sendo irrelevante, para esse fim, a distinção pretendida pelo embargante entre sucessão processual e modificação do polo passivo, uma vez que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o redirecionamento ao espólio somente é admitido quando o devedor já tiver sido validamente citado.

Importa ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma expressa e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando a matéria essencial controvertida e adotando entendimento em conformidade com a jurisprudência dominante, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante, a pretexto de sanar omissões e contradições, busca, na realidade, a rediscussão do mérito da controvérsia, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por aquele pretendido pela parte.

Ademais, importante destacar que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não são meio hábil para provocar novo julgamento da causa, tampouco para simplesmente rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão recorrida.

A exigência de prequestionamento numérico, ou de menção literal a todos os artigos de lei indicados pela parte, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, uma vez que o que se exige é o
enfrentamento da matéria jurídica
, e não a simples transcrição de dispositivos legais.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor da decisão embargada, que, sobre a matéria em discussão, foi clara e explícita, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

O STJ estabelece que "os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida" e que "não podem ser acolhidos embargos declaratórios que [...] revelam o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido" (EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os
embargos
de
declaração
somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento . 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024).

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões da decisão prolatada, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem as hipóteses do art. 1.022 do CPC, esclarecendo que, ainda que não explicitados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026